Tribunal: TJES
Processo: 0000590-17.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000590-17.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE DEVANI RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000590-17.2020.8.08.0021

APELANTE:
ESPÓLIO DE DEVANI RIBEIRO DE SOUZA

APELADA:
VARGAS CONSTRUTORA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. EXECUÇÃO DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES E CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO FIADOR. INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO, NOVAÇÃO OU MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214/STJ. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE FIDEJUSSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução fundada em débitos locatícios, na qual o espólio do fiador suscita ilegitimidade passiva sob o argumento de que a obrigação teria sido extinta em razão da celebração de Termo de Entrega de Chaves e Confissão de Dívida firmado apenas entre o locador e preposta do locatário, sem a anuência do garantidor, pleiteando o reconhecimento de aditamento contratual, novação ou moratória aptos a exonerar a fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Entrega de Chaves e Confissão de Dívida configura aditamento contratual ou novação sem anuência do fiador, nos termos da Súmula 214 do STJ; (ii) estabelecer se referido instrumento caracteriza moratória apta a ensejar a exoneração da fiança, à luz do art. 838, I, do Código Civil; e (iii) determinar a existência de excesso de execução apto a infirmar os cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiança possui natureza acessória e interpretação restritiva, não admitindo ampliação de seus efeitos sem manifestação expressa do fiador, nos termos do art. 819 do Código Civil.

4. A Súmula 214 do STJ somente incide quando comprovada alteração substancial das condições do contrato originário, capaz de agravar o risco assumido pelo fiador, o que não se verifica em instrumentos que apenas reconhecem ou consolidam débitos pretéritos.

5. O Termo de Entrega de Chaves e Confissão de Dívida limita-se à apuração e liquidação de valores inadimplidos decorrentes do contrato de locação originário, sem criação de nova obrigação, dilação de prazo ou modificação do equilíbrio contratual.

6. Inexiste novação, nos termos dos arts. 360 e 361 do Código Civil, quando ausente a intenção inequívoca de substituir a obrigação anterior por outra, sendo insuficiente o mero reconhecimento ou parcelamento de dívida.

7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exoneração do fiador em hipóteses de confissão de dívida ou parcelamento que não importem inovação objetiva da obrigação garantida.

8. Não se caracteriza moratória quando inexistente concessão voluntária de novo prazo para pagamento, sendo a confissão de dívida ato meramente declaratório e não modificativo da exigibilidade do crédito.

9. As cessões de ponto comercial realizadas sem anuência do locador são inoponíveis, permanecendo a responsabilidade do locatário e de seus fiadores até a efetiva entrega das chaves.

10. A alegação de excesso de execução exige demonstração analítica do valor tido por correto, sendo insuficientes impugnações genéricas desacompanhadas de memória de cálculo idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Entrega de Chaves e Confissão de Dívida que apenas reconhece e consolida débitos locatícios pretéritos não configura aditamento contratual nem novação aptos a exonerar o fiador sem sua anuência.

A confissão de dívida sem concessão de novo prazo para pagamento não caracteriza moratória prevista no art. 838, I, do Código Civil.

A responsabilidade do fiador subsiste nos limites do contrato de locação originário enquanto não houver modificação substancial da obrigação principal.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstração específica e do valor que o executado entende devido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 819, 838, I, 360 e 361; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 214; STJ, AgInt no AREsp 1.130.444/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.088/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.12.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.267.997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJES, AC 0025505-93.2017.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000590-17.2020.8.08.0021

APELANTE:
ESPÓLIO DE DEVANI RIBEIRO DE SOUZA

APELADA:
VARGAS CONSTRUTORA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à aferição da responsabilidade do fiador, ora representado por seu espólio, no âmbito de execução fundada em débitos locatícios consolidados em Termo de Entrega de Chaves e Confissão de Dívida firmado exclusivamente entre o locador e preposta do locatário, sem a anuência ou assinatura do garantidor. A questão jurídica central consiste em definir se referido instrumento configura aditamento contratual ou moratória apta a exonerar a garantia fidejussória, à luz do enunciado da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no art. 838, inciso I, do Código Civil.

De início, impõe-se o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva, fundada na alegada extinção da fiança. O contrato de fiança, por sua natureza eminentemente acessória, subordina-se aos estritos limites da obrigação principal e submete-se a interpretação restritiva, vedada qualquer ampliação de seus efeitos por analogia ou presunção. Tal diretriz encontra respaldo expresso no art. 819 do Código Civil, que dispõe,
in verbis:

"Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva."

Essa característica estrutural da garantia fidejussória impõe rigor na análise de atos supervenientes ao contrato originário, notadamente aqueles celebrados sem a participação do fiador, a fim de se verificar se implicam alteração substancial da obrigação garantida ou concessão de benefício ao devedor principal capaz de agravar o risco assumido, hipótese em que se cogitaria, em tese, de exoneração da garantia.

O cerne da questão reside na aplicação do enunciado da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:
"O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu".
Ocorre que, para a subsunção do fato à norma sumular, é imprescindível que o documento impugnado represente, de fato, um aditamento, ou seja, uma alteração substancial das condições originalmente pactuadas, mediante alteração do equilíbrio obrigacional, seja por majoração do valor da prestação, dilação de prazos, redefinição do objeto contratual ou introdução de novas obrigações.

Não é qualquer ajuste posterior, tampouco todo instrumento firmado no curso da relação locatícia, que se qualifica como aditamento apto a repercutir sobre a garantia fidejussória. A exegese da Súmula 214 do STJ reclama interpretação estrita e funcional, em consonância com a natureza acessória da fiança, de modo a afastar sua aplicação automática a atos que se limitem à mera formalização, reconhecimento ou consolidação de obrigações já existentes, sem inovação do conteúdo material do vínculo obrigacional.

Assim, apenas quando demonstrada alteração relevante das condições contratuais originárias, capaz de ampliar ou agravar o risco assumido pelo fiador sem a sua expressa anuência, é que se legitima a incidência do verbete sumular como causa de exoneração da garantia. Ausente tal modificação substancial, inexiste fundamento jurídico para afastar a responsabilidade fidejussória, permanecendo hígido o vínculo acessório nos exatos limites do contrato originalmente garantido.

Compulsando os autos, verifica-se que o "Termo de Entrega de Chaves com Vistoria de Imóvel e Confissão de Dívida" acostado à fl. 107 dos autos da execução principal não ostenta natureza de aditamento. Trata-se de mero instrumento de liquidação e encerramento da relação locatícia, onde se apurou o saldo devedor acumulado durante a vigência do contrato originário, o qual o fiador voluntariamente garantiu.

Não se verifica, no caso concreto, a criação de nova obrigação, nos moldes da novação disciplinada pelos arts. 360 e 361 do Código Civil, mas tão somente o reconhecimento expresso de valores inadimplidos, apurados em estrita conformidade com as regras estabelecidas no pacto locatício originário. O referido instrumento consubstancia-se em mero reconhecimento dos valores inadimplidos, apurados em estrita observância às regras expressamente previstas no pacto primitivo, sem qualquer inovação no conteúdo da obrigação originalmente assumida.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, é pacífica ao entender que o reconhecimento de débito pretérito não exonera o fiador. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINADO PELO FIADOR . EXECUÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. PENHORABILIDADE DO BEM .
1. A jurisprudência do STJ assevera que a confissão de dívida, derivada de contrato de locação, constituída para formalizar parcelamento de débito não constitui novação, capaz de exonerar os fiadores.
2. A análise do conteúdo do instrumento de confissão de dívida esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ . 3. Quando do julgamento do REsp 1.363.368/MS (DJe de 21/11/2014), Tema nº 708, foi fixado o entendimento de que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art . 3º, inciso VII, da Lei n.8.009/1990". 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1130444 SP 2017/0169710-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ . APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts . 10, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos . 2
. A segunda instância, analisando o contrato assinado entre as partes, concluiu que não se tratou de novação, mas sim de mera tolerância da locadora
. Também estipulou-se que a confissão de dívida visou à quitação de débitos pretéritos, sem a intenção de novar, porquanto não se verificou a busca pela substituição de uma dívida por outra, mas o simples parcelamento da dívida anterior
.
Essas conclusões foram fundadas na análise de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1445088 SP 2019/0032805-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Neste mesmo sentido, esta E. Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. FIADORES . TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DOS FIADORES. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O reconhecimento da novação depende do preenchimento de certos requisitos, de cunho objetivo e subjetivo, previstos nos artigos 360 e 361, do Código Civil, sem os quais não se pode operar os efeitos do referido instituto
. II
. Resulta induvidoso que a mera renegociação da dívida não importa em novação, de forma que a confissão de dívida não encerra a responsabilidade do avalista/fiador do título pela sua quitação, permanecendo como coobrigados pela obrigação assumida
. III. Em análise ao Termo de Confissão de Dívida às fls. 25/26, verifica-se que não se trata de substituição ao contrato assinado entre as partes, mas tão somente de parcelamento do valor principal, acrescido dos respectivos consectários contratuais . IV. O parcelamento em que não participam os fiadores, somente poderia acarretar a extinção da garantia em relação a esses, se as Cláusulas fossem prejudiciais aos fiadores ou com alterações substanciais, o que, como se vê, não é o caso dos autos, posto que permitiu-se o parcelamento em 22 (vinte e duas) prestações de dívida, cuja renegociação, nos termos explicitados, não exonera o fiador. V.
Não havendo modificação de qualquer Cláusula referente ao Contrato originário, com a assunção ou pactuação de novas obrigações, que pudessem representar novação capaz de excluir a responsabilidade do fiador, afigura-se perfeitamente possível a cobrança em relação a todos os fiadores
. VI. In casu, os fiadores, ora Recorridos, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do valor referente aos alugueis atrasados, acrescido de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre referido valor (cláusula 3ª, parágrafo 4º, à fl. 13), bem como de juros e correção monetária, e também pelo pagamento dos débitos relativos à agua (CESAN), energia elétrica (EDP-ESCELSA) e IPTU (Prefeitura Municipal de Vila Velha), tal como consignado na Cláusula Quinta de Contrato de Locação (fl. 15) . VII. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença combatida, jugando procedente o pleito exordial, para condenar os Recorridos ao pagamento dos valores referente aos alugueis atrasados, acrescidos de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre referido montante, bem como de juros e correção monetária, como também pelo pagamento dos débitos relativos à agua (CESAN), energia elétrica (EDP-ESCELSA) e IPTU (Prefeitura Municipal de Vila Velha), sendo referido valor apurado em sede de liquidação de Sentença, e, via de consequência, inverter os ônus sucumbenciais, condenando os Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AC: 00255059320178080035, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Deste modo, inexistindo qualquer modificação das cláusulas do contrato originário, tampouco a assunção ou pactuação de novas obrigações que pudessem caracterizar novação apta a excluir a responsabilidade fidejussória, mostra-se plenamente legítima a cobrança dos débitos em face de todos os fiadores. Nessa perspectiva, a confissão de dívida que apenas reafirma a obrigação anterior, sem alteração objetiva da dívida, não se qualifica como novação nem como aditamento contratual apto a ensejar a exoneração do garantidor.

Ademais, no tocante à alegação de que o imóvel era ocupado por terceiros, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao consignar que as sucessivas cessões de ponto comercial ocorreram à revelia do locador, em manifesta infração à Cláusula Oitava do contrato de locação, que veda a cessão ou sublocação sem anuência prévia e por escrito. Assim, sendo as transferências inoponíveis ao locador, a responsabilidade do locatário original e de seus fiadores permanece incólume até a entrega efetiva das chaves, ocorrida em 18/08/2013.

No que concerne à alegada ocorrência de moratória, prevista no art. 838, inciso I, do Código Civil, cumpre assinalar que tal instituto pressupõe, de forma inequívoca, a concessão voluntária de novo prazo para o adimplemento de obrigação já vencida, mediante ato do credor que importe efetiva postergação da exigibilidade do crédito. Não se cuida, portanto, de figura que se confunda com a simples formalização da entrega das chaves ou com a consolidação contábil de valores em atraso.

O Termo de Entrega de Chaves e Confissão de Dívida, quando limitado a reconhecer débitos pretéritos já constituídos e exigíveis, não traduz concessão de prazo, tampouco alteração do regime obrigacional originário, mas apenas exterioriza direito inerente ao credor e correlato dever do devedor, consistente na apuração e liquidação do montante devido. A confissão, nesse contexto, possui natureza meramente declaratória, não inovando a obrigação nem criando benefício temporal capaz de repercutir sobre a extensão da garantia fidejussória.

Assim, ausente a comprovação de dilação do prazo para pagamento ou de qualquer outro ato que implique agravamento do risco assumido pelo fiador, não se configura a hipótese exoneratória prevista no art. 838, inciso I, do Código Civil. A garantia subsiste íntegra, limitada aos contornos da obrigação principal originariamente assumida, não sendo lícito invocar a moratória como causa de exclusão da responsabilidade fidejussória quando inexistente prejuízo jurídico concreto ao garantidor.

Por fim, quanto ao excesso de execução, o Apelante não logrou demonstrar de forma analítica e convincente o erro nos cálculos da Apelada. A planilha apresentada pelo exequente demonstrou a correta amortização dos depósitos e bloqueios judiciais realizados, enquanto a impugnação do embargante se revelou genérica e desprovida de base de cálculo inteligível.

Com efeito,
“a jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Ante o exposto, reputo acertado o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, de modo que as razões recursais não se mostraram aptas a infirmar a higidez do
decisum
proferido em primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.